Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728052-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVA PLANEJADOS EIRELI - ME AGRAVADO: TIAGO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Oliva Planejados Eireli – ME contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília – DF, de rejeição à impugnação à penhora de ativos por meio do sistema Sisbajud (processo de conhecimento em fase de cumprimento de sentença n.o 0716382-86.2022.8.07.0001). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas impenhoráveis. Eis o teor da decisão ora revista: A parte executada apresentou impugnação ao bloqueio de valores em conta (ID 231364707), onde alegou, em síntese, a impenhorabilidade dos recursos vinculados ao custeio das atividades essenciais da sociedade empresária, oriundos de empréstimo com destinação específica, qual seja, o pagamento de fornecedores e da folha de salários de empregados. A decisão de ID 232616049, indeferiu a tutela de urgência. Na ocasião, entendeu-se “ausente prova nos autos de que o valor seria indispensável para a continuidade do funcionamento da empresa”. O exequente, por sua vez, apresentou resposta à impugnação, sustentando, em resumo, a legalidade da penhora. Pois bem. Em regra, os empréstimos contraídos por uma pessoa jurídica não estão protegidos pela impenhorabilidade, ou seja, podem ser penhorados para cobrir dívidas. No entanto, podem haver exceções, como a impenhorabilidade de capital de giro em empresas, ou a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos em pequenos negócios, desde que comprovada a necessidade para a manutenção da atividade. No caso em apreço, consoante destacado na decisão que indeferiu a liminar, “a alegação da parte executada, na impugnação, de que os valores depositados na conta corrente destinam-se ao pagamento de salários dos empregados e de fornecedores não restou demonstrada pelo acervo fático-probatório dos autos.” Ausente, portanto, a comprovação de que o bloqueio atingiu valores que comprometem a continuidade da atividade empresarial, de rigor a manutenção da penhora. Ademais, apesar de a parte executa alegar que a execução poderia se processar por meio menos gravoso, não indicou que meio seria esse. Nessa perspectiva, deve prevalecer a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, que prevê que o dinheiro deve ser priorizado para fins de penhora. Com base nesses fundamentos, rejeito a impugnação à penhora oferecida pela parte executada. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) os valores bloqueados são oriundos de empréstimo bancário com destinação específica (pagamento de fornecedores e folha de salários), conforme Contrato de Cédula de Crédito Bancário – CCB FGI e comprovante de crédito de R$ 177.014,45, datado de 7.3.2025; (b) aplicável, por analogia, o CPC, art. 833, IV, e do princípio da função social da empresa, para reconhecer a natureza alimentar e essencial dos recursos bloqueados; (c) a constrição deve ser substituída por meio menos gravoso, pois compromete a operação da empresa; (d) menciona precedentes do TJDFT e do STJ reconhecendo a excepcionalidade da penhora de faturamento e a necessidade de preservar a atividade empresarial; (e) existe risco de prejuízos irreparáveis à empresa e seus empregados, motivo pelo qual deve ser concedido o efeito suspensivo. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para desbloquear os valores constritos. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que o caso versa sobre processo de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, iniciado em agosto de 2024 (id 209249287), com valor em execução de R$ 128.710,77, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito. Foi deferida a penhora online pelo sistema SISBAJUD, que resultou parcialmente eficaz (com bloqueio de R$ 61.179,73 em 25.3.2025 - id 230559494). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso de pessoas jurídicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial" (AgInt no REsp n. 1.934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021; AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no REsp n. 1.878.944/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021). Os valores encontrados em contas bancárias de titularidade de pessoa jurídica servem para a satisfação do débito executado como regra. A contrição somente é inadmitida se comprovado que a quantia compromete as atividades empresariais realizadas ou se a natureza dos valores é pública. Nesse sentido, precedente desta 2a Turma Cível: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Impugnação à penhora. Bloqueio judicial via sistema de busca de ativos do poder judiciário (sisbajud). Valor ínfimo. Impenhorabilidade de conta bancária de pessoa jurídica. Inaplicabilidade. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante. 2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de valor ínfimo em relação ao montante executado pode ser desconstituída; e (ii) estabelecer se a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil aplica-se às contas bancárias de pessoas jurídicas. III. Razões de decidir 4. A finalidade da execução é a satisfação do crédito do exequente, conforme disposto no art. 831, caput, do Código de Processo Civil, o que permite a penhora sobre tantos bens quantos bastem para esse fim. 5. O princípio da menor onerosidade do executado deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da tutela executiva, de modo a não inviabilizar a satisfação do crédito. 6. A desproporção entre o valor penhorado e o montante executado, por si só, não justifica a desconstituição da penhora, pois qualquer quantia bloqueada deve ser abatida da dívida para evitar o favorecimento da inadimplência. 7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, que protege depósitos em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, destina-se exclusivamente às pessoas físicas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. A impenhorabilidade de valores em conta bancária de pessoa jurídica exige a comprovação de que a constrição compromete suas atividades empresariais ou que os recursos possuem natureza pública. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A penhora de valores ínfimos em relação ao montante executado não deve ser desconstituída, pois qualquer quantia bloqueada contribui para a satisfação da dívida e desestimula a inadimplência. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não se aplica às contas bancárias de pessoas jurídicas, pois a norma visa proteger o mínimo existencial de pessoas físicas. 3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica justifica-se somente quando houver demonstração de que a constrição compromete o regular funcionamento da atividade empresarial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, caput; 833, IX e X; 847. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.466/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 8.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.440.145, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.2.2024; TJDFT, AI 07028371520238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 11.7.2023; TJDFT, AI 07330498720218070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 10.2.2022. (Acórdão 2003816, 0751061-47.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) No caso concreto, o devedor alega que os valores foram recebidos por meio de empréstimo adquirido com a Caixa Econômica Federal e seriam destinados a pagamento de folha de salários dos empregados e fornecedores. Comprovou que recebeu o valor de R$ 177.014,15 em 07.3.2025, derivado da emissão de uma cédula de crédito bancário em favor da Caixa Econômica Federal (id 231364710 e 231364712). A penhora ocorreu em 25.03.2025. Comprovou a transferência de R$ 110.000,00 para fornecedores (id 231364719 e 231364722), em 10.3.2025 e 11.3.2025. Apresentou folha de pagamento de funcionários (id 231364726), com previsão de pagamento de 7.3.2025. Porém, como pontuou o e. Juízo a quo, o devedor não comprovou que o valor penhorado seria indispensável para a continuidade da empresa, de modo que a constrição acarretaria prejuízos irremediáveis à atividade empresarial. A princípio, com base nos elementos apresentados, parece verossímil que o valor recebido do empréstimo teria, efetivamente, ao menos em parte, destinação para pagamento de fornecedores, porém, circunstância insuficiente pra se concluir pela impenhorabilidade excepcional da verba. De mais a mais, observa-se também que o devedor defende a aplicação da menor onerosidade, porém, deixa de nomear outros bens à penhora, para satisfação do crédito, de modo que reputo como mais verossímil a tentativa de escapar ao cumprimento da obrigação. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator